Tribunal: TJSP
Processo: 1025277-12.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025277-12.2017.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, é embargado MISAEL PEREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025277-12.2017.8.26.0032/50001 -Voto no 24808
2
Embargos de Declaração no 1025277-12.2017.8.26.0032/50001
Embargante: Segurador Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Embargado: Misael Pereira de Sousa
Comarca de Araçatuba 3a Vara Cível
Juiz: Adriana Moscardi Maddi Fantini
Voto n° 24808
Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência.
Honorários sucumbenciais devido em favor da parte autora
no valor de R$1.050,00. Embargos acolhidos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos em relação ao v. acórdão de f. 178/182, que negou
provimento ao apelo da embargante.
Alegou a embargante a existência de erro material no v.
acórdão porque com a majoração da honorária na fase recursal a
verba corresponde a R$1.050,00 e não R$1.350,00 como constou.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Os presentes embargos me foram distribuídos em razão
da aposentadoria do ilustre Desembargador Gilberto Leme.
O art. 1.022 do CPC/2015 dispõe que cabem embargos
de declaração quando houver, na decisão, obscuridade ou contradição,
ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
ou corrigir erro material.
Com razão a embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025277-12.2017.8.26.0032/50001 -Voto no 24808
3
No caso, ocorreu erro material ao ser consignado que a
honorária sucumbencial em favor da parte autora corresponde a
R$1.350,00.
A r. sentença recorrida fixou os honorários em
R$2.000,00, sendo 30% em favor da parte autora (R$600,00) e 70%
em favor da parte ré (R$1.400,00).
Ao negar provimento ao apelo da embargante, a verba
foi majorada em R$450,00, totalizando, assim, R$1.050,00, com
correção monetária desde a data do v. acórdão e juros de mora de 1%
ao mês a contar do trânsito em julgado.
Acolho, pois, estes embargos declaratórios.
Morais Pucci
Relator